Tribunal: TJDFT
Processo: 0751298-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751298-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE VIDA S/A AGRAVADO: BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MAPFRE VIDA S/A, contra decisão proferida nos autos da ação indenizatória de no 073852649.2025.8.07.0001, na qual contende com BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS. Por meio da decisão agravada, o pedido de produção de prova pericial médica e expedição de ofícios ao Comando do Exército e à Fundação Habitacional do Exército – FHE foi indeferido sob fundamento de inexistência de necessidade de novas provas, por entender estarem as questões de fato e de direito devidamente delineadas e debatidas (ID 255722053). Em seu recurso, a recorrente pede: a) atribuição de efeito suspensivo ao processo principal até o julgamento final do agravo, diante da relevância da fundamentação e perigo de dano irreparável; b) provimento do recurso para cassar a decisão agravada de indeferimento da produção da prova pericial médica e documental, determinando a devolução dos autos à fase instrutória. Sustenta a agravante ter requerido em contestação e especificação de provas a produção de prova pericial médica e expedição de ofícios ao Comando do Exército e à Fundação Habitacional do Exército – FHE, por serem imprescindíveis à instrução do feito. Alega estar configurado cerceamento de defesa, pois a negativa impede a obtenção de documentos médicos sigilosos e contratuais, os quais somente podem ser fornecidos mediante ordem judicial, além de inviabilizar perícia necessária para aferir a alegada invalidez e seu enquadramento nas condições contratuais. Argumenta ser indispensável a perícia para verificar se a doença ocasionou perda da existência independente, conforme cláusulas contratuais e critérios da Avaliação de Invalidez Funcional (IAIF). Afirma que eventual julgamento antecipado do mérito sem tais provas causará prejuízo irreparável, invocando precedentes do STJ e jurisprudência que reconhecem a possibilidade de agravo de instrumento em hipóteses de urgência, conforme interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC. É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema processual, verifica-se a prolação da sentença no dia 17/11/2025 (ID 257149879). Nesse sentido, segundo consta do artigo 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e de eventuais recursos integrativos. Consequentemente, há de ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal na hipótese. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (STJ, AgInt no AREsp no 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE: 7/10/2016); “[...] 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da cobrança do contrato firmado com o réu/agravado, exclusão de negativação ou abstenção de inscrição. 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0700974-43.2022.8.07.0005), com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência da probabilidade do direito pretendido, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado. (0706981-66.2022.8.07.0000, Rel: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 5/9/2022). - g.n. Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, inciso III, e 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator